Tribunal: STF
Processo: ARE 1300731
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FISET. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NO STJ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. APELAÇÃO PROVIDA.
    1. Retornaram os autos a esta Corte por determinação do Superior Tribunal de Justiça com vistas ao julgamento de mérito do recurso de apelação da Fazenda Nacional, após o provimento do Recurso Especial que reconheceu a legitimidade ativa da União para a cobrança dos créditos em discussão (cobrança de parcelas do IRPJ destinadas ao FISET - Fundo de Investimento Setorial).
    2. Controverte-se qual prazo prescricional deverá ser aplicado na casuística, se o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 ou o prazo vintenário, estabelecido pelo art. 177 do Código Civil/16.
    3. O prazo prescricional para a propositura de Execução Fiscal visando a cobrança de crédito não tributário é quinquenal, em virtude da aplicação, por isonomia do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. (REsp 1597695/CE; AgRg no AREsp 11.057/RS).
    4. Apelação provida para declarar a prescrição da pretensão executória.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    “A divergência posta à apreciação da Turma, em sua composição ampliada, limita-se a verificação da ocorrência da prescrição para a propositura da demanda executiva, na qual se busca ressarcimento de recursos oriundos do extinto FISET (Fundo de Investimento Setorial), com destaque para qual prazo prescricional deverá ser aplicado na casuística, se o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 ou o prazo vintenário, estabelecido pelo art. 177 do Código Civil/16.
    No caso em análise, verifica-se hipótese fática em que da vistoria conclusiva em 29.10.86 (fls. 92/93) até a inscrição em dívida ativa em 05.05.2000 (fls. 03 da execução) passaram-se 14 anos.
    No cenário acime delineado impõe-se o reconhecimento da prescrição.
    Isto porque o prazo prescricional para a propositura de Execução Fiscal visando a cobrança de crédito não tributário, consoante remansoso entendimento jurisprudencial, é quinquenal, em virtude da aplicação, por isonomia, do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. (…).” 
    A recorrente, por sua vez, sustenta nas razões de seu apelo extremo, que “os recursos em tela são originariamente públicos, diante de renúncias de receita e de subvenções. Portanto, sendo servidor ou não, o ressarcimento dos valores não estaria sujeito à prescrição, em atenção ao art. 37, § 5°, da CR/88, que, inclusive, permanece plenamente aplicável nas hipóteses de ilícito civil atrelado a ato de improbidade administrativa e ilícito penal, bem como a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo. Assim, a obrigação não é de índole tributária, mas civil-administrativa.” 
    Nesse perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recurso não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 20.910/32) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.236.060SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/09/2020 – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 990.010/AL-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/11/2019 – grifei).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. CAUSA DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. 1. É inadmissível o processamento do recurso extraordinário, quando o seu exame demanda o reexame da legislação aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 794.604/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/10/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECRETO-LEI 20.910/32. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A violação constitucional dependente da análise do malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. 2. In casu, o Tribunal a quo, interpretando a norma infraconstitucional aplicável a espécie (Decreto-Lei 20.910/32), entendeu pela possibilidade da aplicação da prescrição quinquenal contra a UNIÃO. Precedentes: AI 735.798, decisão monocrática, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 14.05.2010; AI 807.225, decisão monocrática, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 12.08.2011; AI 646.788, decisão monocrática, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje de 04.04.2011; RE 630.042, decisão monocrática, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 13.10.2010; AI 793.255, decisão monocrática, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 23.09.2010, entre outros. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 737.310/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/09/2011).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente